Tribunal: TJPA
Processo: 0800578-21.2023.8.14.0110
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800578-21.2023.8.14.0110

RECORRENTE: THIAGO CUNEGUNDES MORAES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por THIAGO CUNEGUNDES MORAES contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do CPB), sob o argumento de que teria agido em legítima defesa. O recorrente pleiteou a absolvição sumária, com fundamento no art. 415, IV, do CPPB, ou, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal, por ausência de
animus necandi.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da legítima defesa a justificar a absolvição sumária; e (ii) estabelecer se há ausência inequívoca de
animus necandi
apta a permitir a desclassificação para lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPPB.

4. A prova da materialidade restou demonstrada por laudo médico que atesta ferimentos por arma branca na vítima, com perfurações no abdômen e na região lombar.

5. Os indícios de autoria encontram respaldo na firme declaração da vítima, cuja versão foi confirmada por testemunha ocular e pelo policial responsável pelo atendimento da ocorrência, todos apontando o recorrente como o autor dos golpes de faca desferidos enquanto a vítima dormia.

6. A legítima defesa, nos termos do art. 25 do CPB, exige a existência de uma agressão injusta, atual ou iminente, bem como o uso moderado dos meios necessários à repulsa. Tais requisitos, contudo, não se verificam quando o próprio agente inicia a agressão contra vítima indefesa, surpreendida enquanto dormia, desferindo múltiplos golpes de faca.

7. A tese de legítima defesa mostra-se incompatível com o conjunto probatório dos autos, o qual evidencia conduta dolosa e unilateral do recorrente, afastando, por conseguinte, a possibilidade de absolvição sumária com fundamento no art. 415, inciso IV, do CPPB.

8. A desclassificação para lesão corporal somente é possível quando comprovada, de forma inequívoca, a ausência de
animus necandi
, o que não se observa no caso. Por esta razão, a controvérsia deve ser submetida ao Tribunal do Júri, sob pena de afronta à sua competência constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria autoriza a pronúncia do réu.

2. A absolvição sumária com base na legítima defesa exige prova incontroversa dos seus requisitos legais.

3. A desclassificação para lesão corporal é incabível na fase de pronúncia, quando não está demonstrada de forma inequívoca a ausência do
animus necandi
, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir eventual dúvida quanto à intenção do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPB, artigos. 25, 121, § 2º, IV, e 14, II; CPPB, artigos. 413 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 2233211/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 16.05.2023;

STJ, AgRg no AREsp 2059287/DF, T6, j. 02.08.2022; TJPR, ACR 0272251-0, Rel. Des. Arquelau Ribas, 6ª Câm. Crim., j. 10.03.2005.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

THIAGO CUNEGUNDES MORAES
, inconformado com a r. decisão de pronúncia, pela prática do
crime de homicídio qualificado na forma tentada
, capitulado no
art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, II, do CPB
, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento nas disposições legais
pertinentes,

objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo

MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará/PA.

Em suas razões, o recorrente aduziu que agiu em legítima defesa, motivo pelo qual
requereu a absolvição sumária
, com fundamento no art. 415, inciso IV, do CPPB
. Alternativamente, requereu a desclassificação para o crime de lesão corporal, diante da ausência manifesta de
animus necandi
.
Ao final, postulou pelo

conhecimento e

provimento

do recurso.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A decisão recorrida foi mantida pelos próprios fundamentos.

Nesta instância, a Procuradora de Justiça
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
opinou pelo

conhecimento e

improvimento

do recurso.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso

interposto
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela transcrição da denúncia
,
verbis
:

“[...]
Consta nos autos do inquérito policial que na madrugada do dia 27/05/2023, por volta das 04h00 min, na zona rural deste Município, o acusado THIAGO CUNEGUNDES MORAES, tentou ceifar a vida da vítima AGNALDO MARQUES FERREIRA, mediante golpes de faca. Conforme relatado na peça informativa, a guarnição da polícia militar foi acionada via funcional, tendo sido informados de uma tentativa de homicídio por arma branca na Vila Aparecida. Ao se deslocarem até o local indicado, constataram a veracidade dos fatos e que a vítima já havia sido socorrida, tendo sido levada para o Hospital Municipal de Goianésia. A equipe da polícia militar foi informada das características do autor do delito, e após rondas na Vila Aparecida, encontraram o acusado, o qual foi identificado como THIAGO CUNEGUNDES MORAES. Durante a abordagem pessoal, o acusado confessou a autoria do delito. O acusado foi conduzido até a delegacia, tendo alegado em seu interrogatório que agiu em legítima defesa. A testemunha ocular NEUZI MARQUES FERREIRA, irmã da vítima, relatou no seu depoimento em sede policial que, no dia fatos, estava com seu irmão em uma festa na Vila Aparecida, e em certa ocasião, seu irmão estava sentado na cadeira dormindo, momento em que o acusado THIAGO chegou perto e o acordou, tendo desferido facadas nele, mas não sabe a motivação do crime Consta no ID-97426936, pág. 05, prontuário médico da vítima, atestando a lesão sofrida, relatando que o paciente sofreu ferimento por arma branca, apresentando perfurações no abdômen e região lombar. [...]” (SIC)

Após a instrução, o MM. Juízo de Direito da Comarca de Goianésia do Pará

julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e pronunciou
THIAGO CUNEGUNDES MORAES
,

determinando o seu julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso IV, c/c

art. 14, inciso II, do CPB.
Inconformada, a defesa do réu recorreu.

São os fatos.

DA LEGÍTIMA DEFESA

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri.
Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Este fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto às circunstâncias do crime e sua autoria.
Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania das decisões do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento, bastam provas da
materialidade e indícios suficientes de autoria.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, com base em prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 413,
caput
, do CPPB:

“[...] Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. [...]”

A prova da materialidade encontra respaldo no prontuário médico (fl. 109) que atesta que o paciente deu entrada no hospital com ferimentos provocados por arma branca, apresentando perfurações no abdômen e na região lombar.
Quanto aos indícios de autoria, observa-se que a prova oral colhida em juízo aponta o recorrente como autor do crime. Com efeito, em juízo

a vítima afirmou ter sido

surpreendida pelo recorrente enquanto cochilava, tendo recebido entre cinco e seis golpes de faca no abdômen.

A palavra da vítima foi corroborada pelo depoimento de sua irmã, a qual presenciou o crime e confirmou que o ofendido estava dormindo em uma cadeira, quando subitamente recebeu os golpes de faca desferidos pelo réu. No mesmo sentido caminha o depoimento de um dos policiais que atendeu a ocorrência,
o qual relatou que o recorrente confessou o crime aos policiais.

Transcrevo os depoimentos constantes da decisão pronúncia:

“Nos presentes autos, o ofendido
Agnaldo Marques Ferreira
relatou que estava na Vila Aparecida, participando de uma festa na praça. Enquanto cochilava, foi subitamente atacado pelo acusado, que lhe desferiu entre cinco a seis golpes de faca. O ofendido afirmou que não houve provocação anterior de sua parte e que já havia visto o acusado na vila anteriormente, mas não possuíam qualquer desavença. Após o ataque, foi necessário realizar uma cirurgia em seu abdômen. Relatou ainda que populares tomaram a faca do acusado e o contiveram até a chegada das autoridades.”

“A testemunha
Neuzi Marques Ferreira
, irmã do ofendido, afirmou que presenciou o ataque. Confirmou que seu irmão estava cochilando em uma cadeira e acordou com o ataque, recebendo aproximadamente cinco facadas”

“Por outro lado, o policial
Clemilson Silva Medeiros
relatou que foi chamado ao local em decorrência de um esfaqueamento durante a festa. Ao chegar, verificou que populares seguravam o acusado. Ele constatou que o acusado não apresentava ferimentos e, segundo Clemilson, o réu confessou o ataque aos policiais que estavam presentes.”

Na hipótese dos autos, analisando a prova oral produzida em juízo, não se verifica a ocorrência da excludente de ilicitude da
legítima defesa.

Nos termos do art. 25 do CPB, considera-se em legítima defesa quem,
usando moderadamente dos meios necessários, repele

injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio
. Para sua configuração, são indispensáveis: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) emprego moderado dos meios de defesa e (iv) a presença do
animus defendendi.

Entretanto, tais requisitos não estão presentes no caso em análise. Não pode o apelante alegar legítima defesa quando foi ele próprio quem deu início à injusta agressão contra a vida da vítima, surpreendo-a com golpes de faca, enquanto dormia. Assim, não há injusta agressão que justifique reação

amparada

pela excludente de ilicitude da legítima defesa,
ex vi
do art. 25 do CPB.

Ainda que assim não fosse, a resposta do agente não observou a moderação exigida pela norma penal. O réu desferiu diversas facadas na vítima. A violência empregada extrapola o limite razoável de uma reação proporcional,
revelando dolo homicida
e absoluto desrespeito à vida humana.

Nesse sentido, vejamos:

“O CRIMINAL - FURTO DE BICICLETA E MORTE DA VÍTIMA - LATROCÍNIO - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - RETRAÇÃO JUDICIAL PARCIAL - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A PRIMEIRA - QUEM PROVOCA AGRESSÃO INJUSTA NÃO PODE ALEGAR LEGÍTIMA DEFESA - PENA DEFINITIVA APLICADA NO MÍMIMO LEGAL - REDUÇÃO - PRESENÇA DE ATENUANTE - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA Nº 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. A confissão extrajudicial merece crédito, porque confortada pelo depoimento de agente da lei, não merecendo assim respaldo retratação judicial parcial isolada e divorciada do acervo probatório.
Não pode o apelante alegar haver agido sob o manto protetor da legítima defesa própria, se partiu dele uma agressão injusta a direito à vida e à propriedade de outrem.
Redimensionamento da carga penal não pode ser efetivado, porque obrou com acerto a julgadora monocrática ao fixar a pena base, observando os elementos guiadores do art. 59 do Código Penal, obedecendo o critério trifásico. Ademais, fixada a pena definitiva no mínimo legal, não pode ser reduzida abaixo deste. (TJ-PR - ACR: 2722510 PR Apelação Crime - 0272251-0, Relator.: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 10/03/2005, 6ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/04/2005 DJ: 6853)”

Rejeito, portanto, o pedido de absolvição sumária.

DA DESCLASSIFICAÇÃO

Subsidiariamente, a defesa requereu a desclassificação para o crime de lesão corporal. Todavia, é cediço que na fase de pronúncia,
para excluir a apreciação dos fatos do Tribunal do Júri, seria necessário que a ausência de
animus necandi
estivesse caracterizada de forma inconteste, o que não se verificou no caso.

Assim, eventual dúvida quanto a intenção da agente deve ser dirimida pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
Caso contrário, estar-se-ia suprimindo
, indevidamente, a sua competência

constitucional. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" (AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri.
2. No caso, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, demandaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, vedado na via eleita, a teor da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2233211 MG 2022/0332344-0, Relator.: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE COMPETÊNCIA DIVERSA DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Em que pese a possibilidade de o juiz, convencendo-se da ocorrência de crime diverso, desclassificar a conduta para outro delito, caberá ao Tribunal do júri, juiz natural da causa, dirimir eventual dúvida acerca da presença de animus necandi. Precedentes. 2. Hipótese em que, de acordo com a fundamentação do acórdão, não restou demonstrada, de forma inequívoca, a ausência do dolo de matar, sobretudo porque o acusado, golpeando a vítima pelas costas, "desferiu oito facadas na vítima, sendo que uma delas atingiu o pulmão, região letal, fatos que, no contexto narrado pela vítima e testemunhas, são suficientes para afastar a tese de desclassificação suscitada pela defesa"
, de forma que a inversão do acórdão demanda revolvimento probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte . 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2059287 DF 2022/0027790-4, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)”

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des
a
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 17/12/2025